Tribunal: STF
Processo: AI 578079
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que os embargos de declaração
   manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a
   interposição do recurso cabível. Precedentes.